Tribunal: TJDFT
Processo: 0732365-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0732365-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: ALVARO PEREIRA IACCINO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E S P A C H O Nada a prover em relação à petição de ID 52660107. O impetrante insiste em tema já apreciado em decisão que transitou em julgado. Prossiga, a il. Secretaria da Câmara Criminal, nos atos subsequentes, considerando os cálculos da Contadoria Judicial, já lançados no ID 52628675. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 26 de outubro de 2023 16:42:32. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator